Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740670-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SAO MATEUS AGRAVADO: AGEIS NUTRICAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HOSPITAL SÃO MATEUS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória, Feito no 0727355-37.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por AGEIS NUTRIÇÃO LTDA., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Réu, ora Agravante, em reconvenção. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na reconvenção, ao ID 108862390, a reconvinte formula pedido de antecipação de tutela a fim de suspender a publicidade e os efeitos dos protestos lavrados no Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília. No mérito, requer a declaração de inexistência de dívida e o cancelamento dos protestos cobrados nesta demanda. É o relato. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão de medida liminar que suspenda os atos de cobrança do credor é feito a partir do depósito do valor integral, evidenciando que o suposto devedor resguarda o pagamento do débito para o caso de eventualidade da denegação de sua tese jurídica. Também em sede prefacial não há como se verificar se os valores indicados como quitados pelo embargante envolvem os pedidos discutidos nos presentes autos. Assim, não houve depósito, o que impossibilita a concessão do pedido. De outra banda, não se vislumbra ilegalidade chapada ou abusividade em eventuais atos de cobrança, já que o embargante confirma a realização de contrato com a parte autora, apenas discutindo os valores dos débitos e de cláusulas contratuais. Havendo débito, poderá o credor promover os atos de cobrança, respondendo eventualmente pelos excessos. Ante o exposto, indefiro pedido de antecipação de tutela Fica a parte autora intimada a apresentar contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 17:29:56.” (Num. 109082098 do Feito originário). Relata o Agravante que “buscou obter ordem judicial para SUSPENDER, até ulterior decisão e final julgamento, a publicidade e os efeitos dos protestos lavrados no Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, conforme os instrumentos de protesto dos autos de origem” (Num. 31608285 - Pág. 5), o que foi indeferido por meio da decisão ora agravada. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que foram juntados ao Feito originário os comprovantes de pagamento/depósito referentes a todos os alegados débitos levados a protesto. Argumenta o Recorrente que é “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e Entidade Certificada Beneficente e de Assistência à Saúde, sem fins lucrativos, e a sua unidade hospitalar atende pacientes graves advindos, sobretudo, do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, por meio da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - SES/DF, das liminares judiciais e, também, pacientes com sintomas graves da COVID-19, cumprindo, assim, ações de responsabilidade social com a saúde pública, conforme o seu objeto social estatutário, sendo, pois, pessoa jurídica distinta do Instituto de Terapia Intensiva (ITI), inclusive quanto ao formato jurídico e a forma de sua representação legal e jurídica” (Num. 31608285 - Pág. 5/6). Acrescenta que, desse modo, “não foi o agravante quem firmou o instrumento de confissão de dívida de que se vale a agravada, na presente ação, conforme esclarecido alhures.” (Num. 31608285 - Pág. 6). Assevera que o Recorrente que “contranotificou a agravada acerca dos problemas do contrato celebrado, quanto a cobrança de valores indevidos, sobretudo dietas que não constam da REVISTA BRASÍNDICE, balizadora dos preços do contrato e para os próprios convênios atendidos, conforme cláusula 7.1, do contrato anexo aos autos de origem ao (id no 99441023/10), e documento (id no 99441038), e que foi a real causa que motivou a rescisão contratual.” (Num. 31608285 - Pág. 6). Assim conclui o Agravante que “já QUITOU todos os seus débitos para com a agravada, conforme demonstram os comprovantes de depósitos em pagamento, anexos, feitos em seu favor, no valor total de R$1.068,943.78, nada mais lhe sendo devido” (Num. 31608285 - Pág. 6). Entende o Agravante que, desse modo, não há óbice ao acolhimento do pleito de suspensão dos protestos. Afirma o Agravante que não há prova cabal do seu aceite e do recebimento de vários dos aludidos serviços e que também não consta do Feito qualquer “documento firmado pelo agravante e a agravada, em que se tenha contraído alguma responsabilidade pela alegada dívida, suportada no protesto por indicação, lavrado irregularmente, ou mesmo pelos débitos em cobrança, cujos documentos carreados não se prestam a tal fim” (Num. 31608285 - Pág. 9). Ressalta que os “documentos que instruíram o pedido de protesto e a própria ação monitória não fazem qualquer referência a alguma responsabilidade expressamente assumida pelo agravante, mas tão somente cita-o na mera condição de destinatário dos aludidos serviços.” (Num. 31608285 - Pág. 9). Diz o Recorrente que “não se discute apenas os valores em cobrança, mas a própria subsistência da cobrança, porque o agravado se valeu de documentos unilaterais para instruir e instrumentalizar o protesto e a ação principal, ante a não apresentação das provas imprescindíveis de que o agravante tenha dado o aceite e recebimento dos aludidos serviços, além de não ter ressalvado os valores solvidos e comprovados nos autos nos depósitos realizados (docs. anexos), bem como por vir a juízo se valendo, indevidamente, de instrumento de dívida firmado por terceira pessoa, distinta.” (Num. 31608285 - Pág. 10/11). Quanto à urgência da medida, assevera o Agravante que o perigo de dano reside na necessidade de crédito para aquisição de insumos indispensáveis para o tratamento de pacientes graves. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja “determinada, independente da exigência do depósito caução, a imediata suspensão da publicidade dos protestos aludidos em nome do agravante” (Num. 31608285 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 31609845 e 31609843). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória, Feito no 0727355-37.2021.8.07.0001, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Réu, ora Agravante, em reconvenção. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, a análise das razões recursais demonstra que o Agravante apresenta-se claudicante quanto à tese de direito a ser considerada para amparar o deferimento de seu pleito, o que, por si só, já milita em desfavor da configuração da afirmada verossimilhança de suas alegações. Nessa toada, o Agravante afirma que a integralidade dos valores perseguidos na Ação Monitória já foi quitada, do que resultaria a integral cobrança indevida, por parte da Autora/Reconvinda, ora Agravada, o que, ressalte-se, caso seja confirmado, possui reprimenda bastante gravosa no ordenamento jurídico. Em outro momento da argumentação recursal, o Agravante tece arrazoado voltado a demonstrar que a pessoa jurídica a que se vinculara a Agravada é diversa, tese incompatível, por natureza, com a primeira alegação de pagamento integral. Já em outro momento, o Agravante alberga sua pretensão na afirmação de que “contranotificou a agravada acerca dos problemas do contrato celebrado, quanto a cobrança de valores indevidos, sobretudo dietas que não constam da REVISTA BRASÍNDICE, balizadora dos preços do contrato e para os próprios convênios atendidos, conforme cláusula 7.1, do contrato anexo aos autos de origem ao (id no 99441023/10), e documento (id no 99441038), e que foi a real causa que motivou a rescisão contratual.” (Num. 31608285 - Pág. 6). A referida argumentação pressupõe a existência da relação jurídica de direito material e expõe divergência quanto aos termos do contrato e os respectivos reflexos financeiros. Tal argumentação, mais uma vez, é incompatível com as teses anteriores. Nesse descortino, conforme asseverado na decisão ora agravada, haverá que ser perquirido, de forma exauriente, no Feito de origem, se os pagamentos afirmados pelo Agravante correspondem àqueles perseguidos pela Agravada, o que não é possível de aferir, primo ictu oculi, notadamente em face da divergência das partes quanto aos termos do contrato, nos moldes do que afirmado anteriormente e que se expõe nas próprias razões do recurso. Por seu turno, também a afirmada urgência da medida encontra-se confrontante com a conduta do Recorrente, ou ausência de conduta, haja vista que os protestos litigiosos datam de maio de 2021 (Num. 99441036 do Feito originário) e que o Agravante, até a apresentação de reconvenção na Ação Monitória originária, ocorrida em outubro de 2021, não havia tomado qualquer providência a respeito da alegada limitação de crédito no mercado em decorrência dos protestos cambiários. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador